Tribunal: STF
Processo: Rcl 39964
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Resolução 670/2020 do STF. Suspensão de prazos processuais. Inaplicabilidade ao caso dos autos. 3. Trânsito em julgado do ato reclamado. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.